Tribunal: TJMT
Processo: 1025395-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025395-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEORLANDA GERVASIO DA SILVA - CPF: 419.858.421-49 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão de 09/03/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão de 28/05/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia a douta relatora para Negar provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso da parte reclamada. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora e acompanho o segundo vogal. Observação: Durante a sessão a relatora aderiu ao voto do segundo vogal. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: após ouvir os relatos do segundo vogal aderiu ao seu voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO -
LEITURAS ANTERIORES REGISTRANDO CONSUMO MÍNIMO
- FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 ANEEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo nos valores de R$ 2.861,92 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 04/2018, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da suspensão do fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

In casu
, demonstrada que a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos do medidor, não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor. Do mesmo modo, foi juntada na inicial cópia da carta de cobrança com aviso expresso acerca do prazo para recurso administrativo, dando conta que o consumidor recebeu o documento e tinha ciência do procedimento realizado pela concessionária.

4.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor. E
xistindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

5.

Aliás, insta destacar que o consumo das faturas de 03/2016 até a última leitura registrada 21/08/2020, encontra-se zerado, sendo a Autora cobrada pelo valor mínimo de consumo em suas faturas, fato este que corrobora a tese sustentada pela reclamada, mormente porque no histórico de consumo foi registrada diversas suspeitas de fraude em decorrência da ausência de consumo do imóvel em que reside a consumidora.

6.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

7.

Adequada utilização do cálculo de recuperação, conforme previsão expressa contida do artigo 130, III, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

8.

Pretensão recursal da Autora no que tange ao pleito indenizatório em razão da suspensão do serviço, desvio produtivo do consumidor, imputação caluniosa e falha na prestação de serviço que restou prejudicada.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

VOTO VISTA

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo nos valores de R$ 2.861,92 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 04/2018, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da suspensão do fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
com a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.861,92 em razão da nulidade do TOI no 672490, contudo, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a Autora
GEORLANDA GERVASIO DA SILVA
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão do corte no fornecimento de energia elétrica,
desvio produtivo do consumidor, imputação caluniosa e falha na prestação de serviço.

Em sessão de julgamento realizada no dia 09/03/2021 a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou pelo parcial provimento do recurso interposto pela Autora, a fim de julgar procedente o pedido de danos morais para condenar a concessionária ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, entendo que o caso é de provimento do recurso da ENERGISA S/A.

De início, cumpre observar que a Recorrente (ENERGISA), na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) além da regra do artigo 22 que dispõe acerca da obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público manterem o fornecimento dos serviços públicos de forma adequada, eficiente e segura.

Em se tratando de discussão sobre recuperação de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Recursal, o que importa verificar é a
efetiva existência de irregularidades no aparelho medidor de consumo de energia capazes de modificar a medição
, sendo irrelevante a investigação acerca da autoria da modificação no aparelho. Além disso, releva verificar se dessas irregularidades sobrevieram
alterações relevantes no consumo de energia cobrado durante o período em que perdurou a irregularidade.

Corroborando:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor,
além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida.
RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. (N.U 1006283-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

No caso concreto, constata-se que há prova suficiente para caracterizar a irregularidade no medidor na unidade consumidora no 6/632685-4.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) comprovou que a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos do medidor (“
unidade desligada no sistema – ligada direto no barramento da CPREDE
”), não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor.

Com efeito, destaco que para constatação da fraude no medidor não é necessário a prova acerca da autoria do ato, mas de que a irregularidade tenha comprometido a apuração do consumo.

Aliás, insta destacar que o consumo das faturas de 03/2016 até a última leitura registrada 21/08/2020, encontra-se zerado, sendo a Autora cobrada pelo valor mínimo de consumo em suas faturas, fato este que corrobora a tese sustentada pela reclamada, mormente porque no histórico de consumo foi registrada diversas suspeitas de fraude em decorrência da ausência de consumo do imóvel em que reside a consumidora, vejamos:

Deste modo, restou comprovada a variação significativa do consumo de energia decorrente da modificação existente no equipamento de medição de consumo na unidade consumidora no 6/632685-4.

Passo, então, à análise do cálculo apresentado pela concessionária para chegar ao montante de R$ 2.861,92.

Com efeito, uma vez constatada a irregularidade, o cálculo dos valores pagos a menor pelo consumidor deve observar o regramento previsto do artigo 130 da mesma Resolução n.o 414/2010 da ANEEL antes citada, segundo o qual:

Art. 130
. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I –
utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II –
aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

Assim, a ENERGISA deveria utilizar uma das formas de cálculo previstas nos incisos do Artigo acima subscrito, considerando a possibilidade técnica de utilização.

Na situação concreta, a ré optou pela hipótese prevista no i
nciso III
do artigo supracitado, tendo utilizado a média dos três maiores valores disponíveis ocorridos em até 12 ciclos completos imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Não há discrepância na média adotada pela ré com relação aos demais períodos regulares de consumo da Autora após a realização da inspeção, concluo, portanto, não estar presente qualquer ilegalidade na conduta da ENERGISA, seja na apresentação de cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, seja no valor calculado como devido por cobrança a menor, razão pela qual, merece reparos a sentença objurgada.

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela Reclamante.

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito, restando prejudicado o recurso da Autora em razão do resultado do julgamento.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, conheço o recurso interposto pela Autora e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente
GEORLANDA GERVASIO DA SILVA
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

VOTO DA RELATORA

Recurso Inominado no
1025395-93.2020.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: GEORLANDA GERVASIO DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridas: GEORLANDA GERVASIO DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
09/03/2021
.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

A autora postula a reforma da sentença, visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamada requer a reforma da sentença, visando à condenação do pedido contraposto.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora questiona as faturas de recuperação de consumo referentes ao período de março/2017 à abril/2018, no valor de R$2.861,92 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

A requerida em sua defesa aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança, uma vez que a dívida era existente.

Informa que procedeu à inspeção na unidade consumidora da autora e constatou a existência de irregularidade.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. No artigo 129 da referida resolução consta o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

No caso em apreço, o Termo de Ocorrência e Inspeção anexo à contestação, não está devidamente assinado pela reclamante, portanto, encontra-se em desacordo com a norma acima transcrita.

Assim, verifica-se que o procedimento adotado não obedeceu ao disposto na referida resolução, uma vez que não há prova de que a consumidora tenha acompanhado a vistoria.

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a requerida agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIA
L – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – suspensão do consumo - DANO MORAL –CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Somente pode acolhida a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Desta feita, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Quanto ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, no entanto, no caso em análise, houve a interrupção do serviço, o que gerou o dever de indenizar. (N.U 1002928-59.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE
CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1028055-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020). (destaquei).

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que a autora não logrou êxito em sanar a questão administrativamente, via Reclamação no PROCON, conforme id de no 74245461.

A situação aqui apontada configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pela consumidora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento, a parte recorrente, do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.

Nesse sentido, indefiro o pleito da requerida no tocante a condenação da autora a título de contraposto, pois, inexiste crédito em favor da reclamada, já que há conduta ilícita por ela praticada.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GEORLANDA GERVASIO DA SILVA
para reformar em parte a sentença e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, mantendo-se a sentença nos demais termos, conforme dispõe o artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENERGISA S/A
e condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021